Tribunal: TJSP
Processo: 1000869-41.2016.8.26.0080
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Walter Exner
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2020-04-20

Ementa:
Apelação. Restituição de valores. Existência de duas apelações protocoladas pelo réu. Princípio da unirrecorribilidade. Não conhecimento do segundo recurso. Alienação fiduciária. Devolução das parcelas quitadas. Inadmissibilidade. Apuração de eventual saldo devedor que leva em consideração o valor obtido com a venda do bem, a quantia inadimplida e despesas decorrentes do processo. Artigo 2o, do

Ementa:
Apelação. Restituição de valores. Existência de duas apelações protocoladas pelo réu. Princípio da unirrecorribilidade. Não conhecimento do segundo recurso. Alienação fiduciária. Devolução das parcelas quitadas. Inadmissibilidade. Apuração de eventual saldo devedor que leva em consideração o valor obtido com a venda do bem, a quantia inadimplida e despesas decorrentes do processo. Artigo 2o, do Decreto-Lei 911/69. Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000272112
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000869-41.2016.8.26.0080, da Comarca de Cabreúva, em que é apelante BANCO
BRADESCO S/A, é apelado ANTONIO MOTTA DE JESUS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 36a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WALTER EXNER
(Presidente), MILTON CARVALHO E JAYME QUEIROZ LOPES.
São Paulo, 20 de abril de 2020.
WALTER EXNER
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000869-41.2016.8.26.0080 -Voto no
2
Apelação no 1000869-41.2016.8.26.0080.
Apelante: Banco Bradesco S/A.
Apelado: Antonio Motta de Jesus.
Ação: Restituição de valores.
Comarca: Cabreúva Vara Única.
Juíza prolatora: Alexandra Lamano Fernandes.
Voto n° 27.700
Apelação. Restituição de valores. Existência de duas
apelações
protocoladas
pelo
réu.
Princípio
da
unirrecorribilidade. Não conhecimento do segundo
recurso. Alienação fiduciária. Devolução das parcelas
quitadas. Inadmissibilidade. Apuração de eventual
saldo devedor que leva em consideração o valor obtido
com a venda do bem, a quantia inadimplida e despesas
decorrentes do processo. Artigo 2o, do Decreto-Lei
911/69. Recurso parcialmente provido.
Vistos.
Trata-se
de
ação de restituição de
valores ajuizada por Antonio Motta de Jesus em face de
Banco Bradesco S/A, que a r. sentença de fls. 84/85, de
relatório adotado, julgou parcialmente procedente para
condenar o réu a restituir ao autor o montante de R$
21.285,72, com correção monetária pela Tabela Prática do
TJSP, desde cada desembolso, além de juros de mora de
1% ao mês, a partir da citação.
Inconformado, recorre o réu alegando,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000869-41.2016.8.26.0080 -Voto no
3
em apertada síntese, que a apreensão do veículo, objeto de
contrato de alienação fiduciária, não garante a quitação da
dívida, ou a existência de saldo a ser restituído, pois a
questão depende do valor de venda do bem, o qual não
restou demonstrado pelo autor. Sustenta que não é devida a
indenização requerida, tendo em vista a ausência de
comprovação dos danos materiais sofridos.
O recurso foi respondido e encaminhado
a este Tribunal para julgamento.
É o relatório.
De pronto, cumpre observar que a apelação interposta às fls.
99/108
não comporta conhecimento, em observância ao princípio da unirrecorribilidade, pois configurada a preclusão
consumativa, eis que já exercido pela parte o seu direito de
recorrer.
Narra a inicial que as partes celebraram
contrato de abertura de crédito com alienação fiduciária do
veículo Volkswagen, modelo Fox, ano 2007, placa DXS6105,
sendo ajuizada ação de busca e apreensão em razão do
inadimplemento da parte autora. Aduz que, ante a apreensão
do bem, é devida a restituição do valor referente às parcelas
pagas ou, subsidiariamente, à diferença a ser apurada,
considerando o valor da alienação.
O
pedido
foi
julgado
parcialmente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000869-41.2016.8.26.0080 -Voto no
4
procedente, determinando o d. juízo a quo a restituição de
toda quantia paga pelo autor, contra o qual se insurge o
apelante.
Tem parcial razão o recorrente.
Com
efeito,
não
é
devida
a
mera
restituição das parcelas adimplidas pelo autor, devedor
fiduciante, haja vista que o contrato firmado pelas partes
não foi de compra e venda, mas sim de financiamento, no
qual o veículo adquirido com o referido crédito foi oferecido
como garantia fiduciária e, nesse sentido, os valores já
recebidos pela instituição financeira foram utilizados para
quitação do mútuo contratado.
Esse é o entendimento perfilhado pelo E.
Superior Tribunal de Justiça em casos semelhantes:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO
ESPECIAL. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO COM ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA
EM
GARANTIA.
RESTITUIÇÃO
DAS
PARCELAS
PAGAS.
NÃO
CABIMENTO.
DECRETO-LEI
911/69. RECURSO IMPROVIDO. 1. Nos contratos de
aquisição de veículo com garantia de alienação fiduciária
permanecem válidas as estipulações do Decreto-lei 911/69,
que não foram revogadas pelo Código de Defesa do
Consumidor. 2. Não há previsão de devolução dos valores já
pagos, cabendo ao devedor o recebimento do saldo apurado
com a venda do veículo, se houver. 3. Recurso a que se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000869-41.2016.8.26.0080 -Voto no
5
nega provimento”. (AgRg no REsp 506.882/RJ, 4a Turma,
Rel.
Min.
Hélio
Quaglia
Barbosa,
Quarta
Turma,
j.
13/02/2007)
“AGRAVO REGIMENTAL - CONTRATO
DE
FINANCIAMENTO
ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA
EM
GARANTIA
-
INADIMPLÊNCIA
-
RESTITUIÇÃO
DAS
PARCELAS PAGAS - DESCABIMENTO - INCIDÊNCIA DO
ART.
1o,
§
4o,
DO
DECRETO-LEI
No
911/69
-
PRECEDENTES DO STJ - AGRAVO IMPROVIDO. 1. É
inviável a restituição das parcelas pagas, nos casos de
contratos de alienação fiduciária, cabendo ao devedor o
recebimento do saldo apurado com a venda do veículo, se
houver. 2. Agravo regimental improvido”. (AgRg no REsp
772.700/RJ, 3a Turma, Rel. Ministro Massami Uyeda, j.
24/9/2007).
E também por esta Colenda Câmara:
“Alienação fiduciária. Ação de busca e
apreensão.
Alegação
de
adimplemento
substancial
do
contrato que não autoriza o demandado a deixar de pagar as
prestações e ainda continuar com o bem. Descabimento,
ainda, da devolução dos valores pagos. Procedência da
ação justificada. Apelação improvida”. (Apelação 1001803-
90.2017.8.26.0006; Rel. Des. Arantes Theodoro; Data do
Julgamento: 17/11/2017).
“ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000869-41.2016.8.26.0080 -Voto no
6
APREENSÃO. Inadimplemento incontroverso. Ausência de
purgação
da
mora.
Restituição
das
parcelas
pagas.
Descabimento. Aplicação dos artigos 2o e 3o, §2o do Decreto-
lei 911/69, na redação dada pela Lei 10.931, de 2004.
Sentença mantida. Recurso desprovido”. (Apelação 0004431-
97.2015.8.26.0084; Rel. Des. Milton Carvalho; Data do
Julgamento: 15/05/2017).
Assim, a apuração de eventual saldo
credor pode ser feita na fase de cumprimento de sentença e
deve observar as regras previstas no artigo 2o do Decreto-
Lei 911/69, considerando o valor obtido com a venda do
bem,
a
quantia
inadimplida,
e
eventualmente,
outras
despesas decorrentes da avença, não havendo que se falar
em simples devolução dos valores pagos, motivo pelo qual a
r. sentença deve ser reformada.
Cumpre anotar que, na ocasião da
apuração dos valores pendentes, caberá ao réu, ora
apelante, a comprovação do preço pelo qual o veículo foi
efetivamente vendido, ressaltando-se a possiblidade de
considerar o valor da tabela FIPE, na hipótese em que a
instituição financeira não demonstrar o valor da venda
extrajudicial ou caso a alienação tenha sido por preço vil.
Nesse sentido, vale conferir o seguinte
julgado:
“INDENIZAÇÃO
POR
DANOS

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000869-41.2016.8.26.0080 -Voto no
7
MATERIAIS E MORAIS. Veículo alienado após a concessão
de liminar em ação de busca e apreensão. Processo extinto
sem resolução de mérito. Autora que tem direito ao
recebimento da diferença entre o valor da venda do veículo
e o do crédito de titularidade da instituição bancária (art. 2o,
“caput”, do Dec.-Lei 911/69). Valor indicado pela Tabela
FIPE que só deve ser utilizado quando o banco não
comprovar a importância pela qual se aperfeiçoou a venda,
ou quando se verificar que esta se deu por preço vil. Dano
moral não configurado. Cobranças indevidas por meio de
ligações telefônicas. Mero aborrecimento. Recurso do réu
parcialmente acolhido, desprovido o da autora.” (Apelação
Cível
no
1003802-06.2016.8.26.0009;
Rel.
Des;
Milton
Carvalho; 36a Câmara de Direito Privado do TJSP; j. em
17.10.2019).
Por fim, tendo em vista a existência de
expressa disposição legal (artigo 2o, do Decreto-Lei 911/69)
e contratual (cláusula 6, “e”
fls. 18) determinando a
devolução de eventual saldo em favor do devedor, mostra-se
descabida a alegação no sentido de que o autor não
comprovou ter sofrido danos materiais e que não teria direito
a receber qualquer valor.
Destarte, mantém-se a condenação do
réu, porém sem definição do valor a ser devolvido antes do
apropriado cálculo, nos termos da lei supracitada, em fase
de liquidação, majorados os honorários de sucumbência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000869-41.2016.8.26.0080 -Voto no
8
para 11% do valor da condenação, nos termos do art. 85,
§11, CPC.
Isso posto, pelo meu voto, dou parcial
provimento ao recurso.
WALTER EXNER
Relator